Tribunal: CARF
Processo: 10650.900789/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900789/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.696 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
UNIMED PONTAL DO TRIANGULO - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE IRRF. COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DAS
RETENÇÕES
POR
MEIO
DE
INFORMES
DE
RENDIMENTOS.
Comprovadas parte das retenções sofridas pelo contribuinte por meio de
informes de rendimentos, defere-se parcialmente o reconhecimento do crédito
pleiteado, eis que apresentado documento hábil e idôneo exigido pela
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de R$ 16.613,88 relativo ao 4o
trimestre de 2009, bem como homologar as compensações até o limite de crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900789/2013-22
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.696 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900789/2013-22

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de
fl. 12, através do qual a RFB homologou parcialmente as compensações declaradas no
PER/DCOMP no 36038.65811.200412.1.7.02-2919. O contribuinte declarou ter um
Direito Creditório de R$ 18.238,83, resultado de Saldo Negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2009 e o despacho decisório reconheceu 8.445,33.
Embora haja reconhecido o direito creditório, referido Despacho informou que:
“O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 36038.65811.200412.1.7.02-2919".
Ciente do Despacho Decisório em 12/07/2013 (fl. 16), o contribuinte
apresentou, em 09/08/2013 (fl. 17), Manifestação de Inconformidade (fls. 17 a 19) na
qual alega em síntese que: 
Na PERD-COMP com demonstrativos de crédito sob n°
01244.75920.110510.1.3.02-1000 o valor da relação do IRRF foi de R$ 18.238.83
(dezoito mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta três centavos) e o correto é R$
28.032,33 (vinte oito mil trinta dois reais e sessenta e trinta e três centavos) conf.
DlPJ 4o trimestre/2009 — 01/10/2009 a 31/12/2009. 
Primeiramente é importante elucidar que o referido documento
PER/DECOMP foi preenchido de forma equivocada, onde consta crédito original da
data da transmissão, o valor correto é o de R$ 28.032,33 (vinte oito mil trinta dois
reais e sessenta e trinta e três centavos) e não R$ 18.238.83 (dezoito mil duzentos e
trinta e oito reais e oitenta três centavos), sendo a razão pela qual gerou a suposta
diferença. 
No caso em questão o que ocorreu foi que a UNIMED PONTAL DO
TRIÂNGULO tinha um crédito a compensar de R$ 28.032,33 (vinte oito mil trinta
dois reais e sessenta e trinta e três centavos), vindo a descontar deste valor a
importância de R$ 9.793,50 (nove mil setecentos noventa três reais e cinqüenta
centavos), para quitação do imposto, razão pela qual sobrou um saldo a compensar
de R$ 18.238.83 (dezoito mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta três centavos) não
havendo incidência do imposto sobre este valor, razão pela qual tem de ser
homologada a compensação de forma integral, não havendo saldo a pagar. 
No caso o valor de R$ R$ 18.238.83 (dezoito mil duzentos e trinta e oito
reais e oitenta três centavos) refere se ao mesmo fato gerador, ou seja, da mesma
aplicação, sendo referido valor o restante do imposto a ser compensado. 
Ou seja, já houve o recolhimento do imposto sobre a importância de R$
18.238.83 (dezoito mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta três centavos) quando foi
recolhido o imposto sobre o valor de R$ 28.032,33 (vinte oito mil trinta dois reais e
sessenta e trinta e três centavos), no importe de R$ 9.793,50 (nove mil setecentos
noventa três reais e cinqüenta centavos), razão pela qual tem de ser acolhida a
presente Manifestação de Inconformidade, homologando na integralidade a
compensação já declarada da DIPJ 4o trimestre/2009 — 01/10/2009 a 31/12/2009,
cancelando a cobrança em decorrência do referido imposto já estar quitado na sua
integralidade.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.696 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900789/2013-22

 À vista
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, cancelando a cobrança em razão do imposto cobrado já estar
quitado em sua integralidade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
instância a quo, conforme acórdão no 08-51.584, de 14 de maio de 2020 (e-fl. 50).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fl. 61, cujos
fundamentos estão descritos no recorte de imagem seguinte:

Ao final, requer o cancelamento ou expurgo do PER/DCOMP em questão, por ter
sido declarado imposto em duplicidade, e o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções..
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.696 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900789/2013-22

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente alega como argumento principal o cometimento de erro no
preenchimento do PER/DCOMP não homologado, requerendo, por isso, o cancelamento desta
declaração.
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
As retenções na fonte somam o valor de R$ 25.509,13 no 4o trimestre de 2009 e
não R$ 18.238,83 como informado na sua declaração de compensação, PER/DCOMP
no 01244.75920.110510.1.3.02-1000 e nem mesmo os R$ 28.032,33 informado na
manifestação de inconformidade.
As retenções de R$ 898,25 e R$ 1.624,95 não se confirmaram, conforme
pesquisa no sistema DIRF, acima.
Os rendimentos de capital recebidos foram apresentados à tributação, conforme
tela da ficha 6A da DIPJ, abaixo:
(...)
Assim sendo, o saldo negativo de IRPJ para o período relativo ao 4o trimestre de
2009 será de 25.509,13 – 9.793,50, ou seja, R$ 15.715,63.
Uma vez que o despacho decisório à folha 12 reconheceu R$ 8.445,33 como
saldo negativo, o direito creditório a ser reconhecido no presente processo será o saldo
negativo do período menos o valor já reconhecido e utilizado para compensação
(15.715,63 –8.445,33), ou seja, R$ 7.270,30.

Como se observa, as retenções de R$ 898,25 e R$ 1.624,95 restaram não
confirmadas na avaliação do acórdão recorrido.
Em sede de recurso, entretanto, foram apresentados novos informes de
rendimentos do último trimestre de 2009.
Após análise dos referidos documentos, constata-se a comprovação unicamente da
retenção de R$ 898,25 (e-fls. 65), na forma do art. 943 do RIR/991.
Em razão disso, recalculou-se o saldo negativo do 4o trimestre de 2009, conforme
segue:

1 Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das informações de
que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único ).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua declaração com o mencionado
documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o ).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55 ).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.696 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900789/2013-22

Imposto devido
9.793,50
(-) IR retido na fonte reconhecido pela DRJ
25.509,13
(-) IRRF adicional reconhecido neste Voto
898,25
Saldo negativo do período-base
(16.613,88)
 Valores em reais
Uma vez que o despacho decisório às fls. 12 reconheceu R$ 8.445,33 como saldo
negativo, o direito creditório a ser reconhecido no presente processo será o saldo negativo
apurado no período menos o valor já reconhecido e utilizado para compensação (16.613,88–
8.445,33), ou seja, R$ 8.168,55.
Por fim, registro que não cabe análise do requerimento de cancelamento do
PER/DCOMP, eis que não compete ao colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o
tema por faltar-lhe competência normativa para tanto, devendo a postulação ser feita em meio
próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do
contribuinte, órgão legitimado e competente para análise de pedidos dessa natureza.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, homologando as
compensações declaradas até o limite de R$ 8.168,55, além do crédito já reconhecido pelo
Despacho Decisório Eletrônico.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 93
DF CARF MF
Original